Tribunal: STF
Processo: ARE 1358490
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Direito eleitoral. Eleições de 2020. Registro de candidatura. Indeferimento. Condições de elegibilidade. Filiação partidária. Comprovação. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Violação do art. 17, § 1º, e do art. 14, caput, § 3º, V, da CF/88. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Fundamento não impugnado. Súmula nº 287/STF. Não provimento.



    1. Na origem, o Tribunal a quo assentou que o candidato, ora agravante, não comprovou a tempestiva filiação partidária – condição de elegibilidade descrita no art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal –, razão pela qual indeferiu seu registro de candidatura.



    2. In casu, a via recursal extraordinária é inviável, ante a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada no apelo nobre, erigindo-se a barreira da Súmula nº 282 do STF. Precedentes.



    3. Ademais, consignou-se no decisum que é vedado aferir, na presente fase recursal, o requisito da elegibilidade relativo à filiação partidária, visto que tal medida demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). Tal fundamento não foi atacado no agravo interno, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF.



    4. Agravo regimental não provido.